Tribunal: TJES
Processo: 0013280-02.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013280-02.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE DA SILVA SIQUEIRA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO EM PARTE. 1.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
2.
Ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão do Conselho de Sentença não foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que, conforme citado anteriormente, existem diversos elementos que comprovam o envolvimento do apelante com o crime de homicídio qualificado.
3.
Presente a qualificadora do motivo torpe, considerando a prática do homicídio em meio a disputa pelo comando do tráfico de drogas.
4.
Presente a

qualificadora referente à execução por do meio cruel, considerando que a vítima, já baleada e agonizando, passou a ser espancada e a receber golpes de instrumento pontiagudo dos comparsas.
5.
Presente a qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, considerando o modus operandi dos agentes, os quais se aproximaram da vítima inesperadamente, já armados, surpreendendo-a, em via pública, e efetuaram os disparos em em vantagem numérica, além de arrastá-la para a rua, local em que foram desferidos golpes de arma branca, sem qualquer suas chances de sobrevivência.
6.
Inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a exasperação das penas-base não se apresenta como excessiva.
7
. Verifico que não incide a agravante da reincidência em relação ao apelante Igor, notadamente em razão do trânsito em julgado da mencionada ação penal ter se verificado em data posterior à prática delitiva apurada nos autos.
8.
Recurso do primeiro apelante desprovido.
8.
Recurso do segundo apelante parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso de Victor Henrique da Silva Siqueira e dar parcial provimento ao recurso de Igor Barcelos Ferreira, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013280-02.2017.8.08.0048

PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE DA SILVA SIQUEIRA, IGOR BARCELOS FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de apelação interposta por
Victor Henrique da Silva Siqueira e Igor Barcelos Ferreira,
em razão da sentença que considerou ambos os acusados como incursos nas sanções dos
artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal,
e
244-B, da Lei n. 8.069/90
,
condenando o primeiro à pena de
17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, e o segundo à pena de
21 (vinte e um) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

O apelante
Victor Henrique da Silva Siqueira

requer: a) que seja o acusado submetido a
novo julgamento
perante o Tribunal do Júri; b) subsidiariamente, o
decote das qualificadoras
do motivo torpe, meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima; e c) a revisão da
dosimetria
, com a respectiva fixação da pena-base em seu valor mínimo legal.

O apelante
Igor Barcelos Ferreira

pleiteia, em síntese, a revisão da
dosimetria
da pena, com a respectiva fixação da pena-base em seu valor mínimo legal, além do afastamento da reincidência e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

De acordo com a denúncia, no dia 03 de fevereiro de 2017, na rua Porto Alegre, bairro Central Carapina, no município da Serra/ES, Victor e Igor, agindo com animus necandi e em comunhão de vontades e unidade de desígnios com os adolescentes J.V.F.A, J.V.E e C.A.S, concorreram para a execução de Diego Lourenço Rodrigues.

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima encontrava-se em via pública, quando os acusados, conduzindo bicicletas e portando armas de fogo, foram em sua direção e efetuaram disparos de arma de fogo, tendo esta se evadido que rapidamente em uma residência localizada nas adjacências.

Ainda como narra o MP, o apelante Igor, juntamente aos adolescentes, adentraram a residência, ocasião em que aquele efetuou outro disparo de arma de fogo, vindo a atingir a vítima nas costas. Em seguida, arrastaram Diego para a rua, onde o espancaram e desferiram golpes de faca, produzindo-lhe os ferimentos que deram causa a sua morte.

Ao menos quanto à
responsabilidade penal
, os apelos não merecem acolhimento.

A despeito das arguições suscitadas nas razões recursais, verifico a
materialidade
e
autoria

dos crimes se encontram devidamente comprovadas mediante relatório de investigação em local de homicídio (folhas 04/ 07), boletim de atendimento (folhas 08/09),
perícia cadavérica (folha 21),

laudo de exame cadavérico
(folhas 31/31), boletim unificado (folhas 91/92), bem como pelos depoimentos colhidos em sede de inquérito policial e em juízo.

O apelante Vitor, em sede extrajudicial (folhas 93/94), afirmou que não conhecia a vítima e que não participou do crime. Ademais, afirmou que o autor do homicídio seria Igor Barcelos, e que este teria cometido o delito para “ganhar moral” com os traficantes de Central Carapina. Informou ainda, que Igor havia confessado que iria matar Diego instantes antes de consumar o crime, alegando que a vítima era um “verme”.

Em juízo, Victor manteve a negativa, sustentando a ausência de envolvimento com o crime (mídia anexa aos autos digitais).

Porém, João Henrique, irmão da vítima, afirmou, em sede extrajudicial (folhas 52/53), que
estava presente no dia do ocorrido e que todos os envolvidos no crime estavam ligados ao tráfico de drogas
. Na oportunidade, alegou ter
ouvido Victor dizer para a vítima “já é! Já é!”
e, em seguida,
visualizou-o pegando uma arma de fogo e correndo no mesmo sentido que Diego
.
Em seguida
,
a testemunha alegou ter ouvido dois disparos
e, pressentindo que os tiros eram direcionados a seu irmão, correu para o local e
cruzou com Victor, que retornava
.
Ao chegar,
visualizou algumas pessoas retirando a vítima de dentro de uma casa
e mais três elementos aguardando do lado de fora com uma faca e um facão.

O menor J.V.F.A, envolvido nem juízo (mídia anexa aos autos digitais), confessou sua participação no delito de homicídio, afirmando que
mataram a vítima pois a mesma era integrante de gangue rival
. Disse ainda, que
Victor efetuou disparos de arma de fogo

e que, posteriormente, a
vítima conseguiu correr para dentro de uma residência
, mas que a mesma foi perseguida e que os demais envolvidos, inclusive o declarante, desferiram-lhe golpes de tesoura e faca.

O adolescente J.V.E, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), também
confessou que estava envolvido no crime de homicídio, juntamente aos apelantes
,
justificando que o conflito ocorreu em razão do tráfico de drogas.

Dessa maneira, nota-se que, ao contrário do que sustenta a defesa de Victor,
a decisão do Conselho de Sentença não foi manifestamente contrária às provas dos autos
,
uma vez que, conforme citado anteriormente,
existem diversos elementos que comprovam o envolvimento do apelante com o crime de homicídio qualificado.

Assim,
verifico a impossibilidade de submeter o apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
,
uma vez que a decisão do Conselho de Sentença foi amparada pelas provas coletadas nos autos.

Quanto ao pedido de decote das qualificadoras,
também sem razão.

Quanto à qualificadora do motivo torpe, verifico que, de fato, essa deve incidir, uma vez que, conforme extraído do depoimento de João Vitor Elizeta, o
conflito se deu devido ao tráfico de drogas
,
ou seja, em contexto de rivalidade pela
hegemonia do comércio de entorpecentes
,
de maneira que
restou demonstrada a motivação torpe do crime.

Quanto à qualificadora do meio cruel, verifico que essa também deve ser mantida. Pelo que consta dos autos
,
a vítima, já baleada
-
em situação de extrema agonia -,
passou a ser espancada e a receber golpes de instrumento pontiagudo
,
de maneira que seu sofrimento foi excessivamente elevado, circunstância que evidencia
requintes de crueldade e justifica a incidência da qualificadora.

Por fim, quanto ao
uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, há prova inequívoca da qualificadora. Ora, os acusados se aproximaram da vítima inesperadamente, já armados, surpreendendo-a em via pública, ocasião em que efetuaram disparos de arma de fogo de forma repentina. Além disso, em clara vantagem numérica, arrastaram o ofendido para a rua, local em que foram desferidos contra o mesmo diversos golpes de arma branca, sem qualquer chance de defesa.

No que toca a dosimetria da pena do apelante
Victor
,

mais uma vez,
sem razão a defesa.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do réu extrapola o tipo penal, considerando a
premeditação
. Pelo que consta dos autos, o crime foi detalhadamente pré ajustado, tendo o acusado planejado, inclusive, sua fuga, sem olvidar o ato de atingir a vítima e deixa-la agonizando e a disposição dos outros comparsas. Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA CULPABILIDADE. CRIME PREMEDITADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da vetorial. (AgRg no AREsp 1871024/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

Quanto aos
motivos

do crime, verifico que os mesmos são torpes. Conforme o veredicto do Conselho de Sentença, a ação foi motivada para demonstrar a
hegemonia da facção do tráfico de drogas
na região, informação esta que foi comprovada mediante testemunhos colhidos em juízo. As
circunstâncias
do crime, por sua vez, também extrapolam a normalidade para o tipo, considerando a execução por
meio cruel
, explorando a humilhação e agonia da vítima, atingida por disparos de arma de fogo e
arrastada para a rua para ser espancada
e
golpeada com instrumentos pontiagudo
s.

Não é demais lembrar, inexiste
cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa
,
as quais, também, não possuem pesos absolutos, devendo o magistrado seguir os ditames da proporcionalidade no exercício de sua discricionariedade.

Por conseguinte, entendo que a exasperação da pena-base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses não se apresenta como excessiva, mormente quando observados os patamares mínimos e máximos previstos no tipo penal. Nestes termos, mantenho a
pena-base
, fixada em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, presente a atenuante da
menoridade relativa
, razão pela qual, diminuo a sanção na fração de 1/6. Inexistem agravantes.

Na terceira fase, Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena
definitiva
em
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

No tocante ao crime de corrupção de menores, ainda que ausente impugnação quanto à dosimetria da pena, verifico que não existem reparos a serem realizados, uma vez que a
pena-base
foi fixada em valor proporcional, notadamente em razão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e dos elementos fáticos.

Na segunda fase, nenhuma atenuante foi anotada, apontando-se apenas a atenuante da menoridade, a qual respeitou a fração de 1/6.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, mas presente a causa de aumento prevista pelo
artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90
, o que importa o acréscimo legal de 1/3, importando a fixação da pena definitiva em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Considerando-se o concurso material de crimes, somo as penas dos crimes previstas pelos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/90, tornando-a
definitiva
em
17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.
Fixo o regime inicial
FECHADO
para início de cumprimento da reprimenda, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao pedido de revisão da
dosimetria
do apelante
Igor
,

a sentença merece reparos.

Ao certo, a
culpabilidade
do réu extrapola ao que é tido como comum ao tipo penal diante da premeditação, os
motivos

do crime justificam a elevação da pena em razão da torpeza e as
circunstâncias
do crime extrapolam a normalidade para o tipo, considerando a execução por meio cruel, sendo a vítima arrastada, espancada e golpeada por instrumentos pontiagudos. Tais circunstâncias, a meu ver, justificam a fixação da pena base em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

A segunda fase, no entanto, anota a existência de fato não constatado. Apesar da constatação da
confissão espontânea
- o que ensejou a redução da pena na fração de 1/6 -, o MM. Juízo singular fez incidir a
agravante da reincidência
sem observar os termos do art. 63 do CP. Pelo que consta dos autos, o trânsito em julgado da ação penal utilizada para este fim se verificou no dia 17 de abril de 2017,
data posterior à prática delitiva sobre a qual versam os presentes autos
.

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal, verifico que existe condenação anterior em desfavor do acusado, pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.34/06 (AP nº 0021341-17.2015.8.08.0048), mas que essa circunstância
não possibilita o reconhecimento da reincidência
. Nesse sentido, o STJ:

"Viola o princípio da proporcionalidade a consideração de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, “porte de droga para consumo pessoal”, para fins de reincidência. STF. 2ª Turma. RHC 178512 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/3/2022 (Info 1048).”

Assim,

assiste razão a defesa quanto ao afastamento da agravante da reincidência.

Deste modo, na ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em

15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Quanto à dosimetria do crime de corrupção de menores, não existem reparos serem realizados. Ainda que ausente impugnação, registro que a pena-base atende os ditames da proporcionalidade e, na segunda fase, nenhuma agravante ou atenuante foi apontada.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, incidindo apenas a majorante prevista no
artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90
, com a incidência do acréscimo legal de 1/3. Diante disso, mantenho a
pena definitiva
em
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Considerando-se o concurso material de crimes, somo as penas dos crimes previstas pelos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/90, tornando-a definitiva em

18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.
Fixo o regime inicial
FECHADO
para início de cumprimento da reprimenda, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos para,
negar provimento
ao apelo apelação de
Victor
e
dar provimento
ao recurso interposto por
Igor
, para tão somente afastar a incidência da agravante da reincidência, o que importa o redimensionamento da sanção definitiva ao patamar de 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o brilhante voto do e. Desembargador Relator.